Tribunal: STF
Processo: Rcl 45449
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marília Mendes Neves, com fundamento no art. 988, § 5º, do CPC, em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Espírito Santo proferido em sede de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (Autos nº 0017955-38.2017.4.02.5050). O acórdão reclamado manteve decisão que: (i) em relação à alegada decadência, afastou a aplicação do Tema 445-RG; (ii) quanto à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assentou a ausência de repercussão geral da matéria com base no Tema 660-RG.
    2. A parte reclamante, citando o Tema 445 (RE 636.553-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes), afirma que o Supremo Tribunal Federal “fixou o entendimento de que é uma matéria constitucional a decadência para a administração rever a concessão da pensão”. Sustenta, assim, que o órgão reclamado, ao se recusar a exercer o juízo de retratação, com base em fundamentos infraconstitucionais acerca do mérito da controvérsia, usurpou a competência deste Tribunal e afrontou a tese firmada no referido paradigma. Requer, em caráter liminar, a suspensão do acórdão reclamado e, ao final, a sua cassação. Pede a concessão da gratuidade de justiça.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. A presente reclamação insurge-se apenas contra a não aplicação, ao caso, do Tema 445 da repercussão geral (RE 636.553-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes), no qual o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.
    6. A controvérsia no processo de origem diz respeito à pensão por morte para filha, solteira e maior de 21 anos, de militar. A ora reclamante ajuizou ação previdenciária em face da União, objetivando o restabelecimento da pensão que percebia por mais de 30 anos e que fora cancelada em processo administrativo. O pedido foi julgado procedente na sentença, considerando-se “ilegal ato da União Federal para cessar a pensão civil da parte autora, uma vez que se trata de ato legítimo, imune às novas interpretações jurisprudenciais do TCU” (doc. 7). No entanto, a sentença foi reformada, em sede de recurso ordinário, por acórdão que: (i) afastou a decadência, sob o fundamento de que “a pensão por morte instaura uma relação jurídica de trato sucessivo, em que vige a cláusula rebus sic stantibus, significando que pode ser revista a qualquer tempo pelo ente concedente, se alteradas as condições fáticas e jurídicas que levaram à sua concessão“; e (ii) julgou improcedente o pedido, tendo em conta “a circunstância de a pensionista já ser maior de 21 (vinte e um) anos quando da concessão do benefício” (doc. 8).
    7. No recurso extraordinário, a autora amparou-se no Tema 445, para afirmar a repercussão geral da matéria quanto à “incidência do prazo decadencial previsto no art. 55 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria”. Não obstante, o recurso teve o seu seguimento negado em decisão que assinalou, quanto ao ponto, o seguinte:
    “Quanto ao Tema n. 445, da sistemática de repercussão geral, citado pela parte autora em suas razões recursais, verifico que o STF reconheceu a existência de repercussão geral, nos termos da ementa:
    (...)
    Em contrapartida, a Turma Recursal afastou a aplicação do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, haja vista que ‘a pensão por morte instaura uma relação jurídica de trato sucessivo, em que vige a cláusula rebus sic stantibus significando que pode ser revista a qualquer tempo pelo ente concedente, se alteradas as condições fáticas e jurídicas que levaram à sua concessão.’ (fl. 167) 
    No entanto, o Recurso Extraordinário não impugnou esse fundamento relativo à decadência, não havendo, então, correlação entre o que foi decidido e a matéria afetada ao Tema n 445 da sistemática de repercussão geral”. 
    8. A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Espírito Santo negou provimento ao subsequente agravo interno, reiterando os fundamentos da decisão agravada (doc. 21). 
    9. Observo, assim, que o órgão reclamado analisou a incidência do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 (decadência) no exercício do controle interno de legalidade do ato pela própria Administração Pública (poder de autotutela), situação diversa da discutida no paradigma invocado, que se refere à aplicação da decadência administrativa na apreciação do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão no exercício do controle externo realizado pelo Tribunal de Contas da União, previsto no inciso III do art. 71 da Constituição Federal. Assim, embora sensibilizado pela condição de saúde narrada pela reclamante, é forçoso o reconhecimento da ausência de aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, cito as Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, que tem a seguinte ementa:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA.
    1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425.
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão.
    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.” (Grifos acrescentados)
     10.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.
    11. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
          Brasília, 06 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator